Tribunal: CARF
Processo: 10850.002279/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.002279/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.462 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente pela dependente, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.002279/2009-55
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002279/2009-55

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 13/10/2009, a notificação de
lançamento de fls. 10/14, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2007, que trata da omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente por dependente, em virtude de processo judicial trabalhista, no valor
de R$ 26.937,33, com IRRF de R$ 808,12.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 12/11/2009, a impugnação
de fls. 2/8, abaixo resumida.
O contribuinte esclarece que não havia sido informado por sua genitora de que ela havia
recebido valores referentes a prestações atrasadas de benefício previdenciário, que
sempre foi de um salário mínimo. Diante da ausência dessa informação, incluiu-a como
dependente, sem, no entanto, informar esses rendimentos.
Se o contribuinte tivesse tomado conhecimento desse fato, não a teria incluído como
dependente, e ela teria apresentado declaração separadamente. Solicita-se, assim, que
seja anulado o lançamento, com o fim de possibilitar ao contribuinte e sua genitora a
apresentação de declarações de ajuste anual retificadoras em atraso, para que seja
apurado o real imposto devido por cada um.
O contribuinte insurge-se também quanto à incidência do imposto de renda sobre o
valor recebido acumuladamente por sua dependente, pois, se os proventos tivessem sido
pagos na época certa, não seriam tributados ou o seriam em valor menor.
A acumulação dos proventos de aposentadoria se deu por única e exclusiva culpa do
INSS, que não efetuou os pagamentos nas competências devidas. Outra não é a
jurisprudência dos nossos tribunais, conforme se transcreve à fl. 7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
c) sobrestamento do julgamento até que seja proferida decisão pendente em outro
processo
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por
dependente.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002279/2009-55

Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:

A impugnação é tempestiva, conforme despacho de fl. 36, e atende aos demais
requisitos do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela
tomo conhecimento.
No ano-calendário 2007, a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de
2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002279/2009-55

Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2007, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Assim, os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos
dos seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
Saliento que não há previsão legal de que os rendimentos dessa natureza, recebidos no
ano-calendário 2007, sejam isentos ou se sujeitem à tributação exclusiva na fonte. Pelo
contrário, o art. 27, § 2°, I, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, dispõe expressamente que,
no caso em apreço – de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça
Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor –, o imposto de renda na
fonte retido pela instituição financeira à alíquota de 3% é considerado antecipação do
imposto apurado na declaração de ajuste anual das pessoas físicas:
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002279/2009-55

Assim, e considerando que não há nos autos ordem judicial determinando a tributação
de forma diversa em relação aos rendimentos recebidos pela dependente do impugnante,
não pode o julgador administrativo decidir em desconformidade com a lei vigente ao
tempo da ocorrência do fato gerador.
No que se refere ao pedido do impugnante de excluir sua mãe como dependente, para
que ela possa apresentar declaração separadamente, não há como acolhê-lo, como a
seguir se explica.
A inclusão de dependentes na declaração de ajuste anual confere ao contribuinte o
direito de deduzir as despesas correspondentes, nos termos e limites previstos em lei.
Tal inclusão, no entanto, impõe igualmente ao contribuinte o dever de oferecer à
tributação, em sua própria declaração, os rendimentos dos dependentes, conforme
consta expressamente no art. 38, § 8°, da IN SRF n° 15, de 06/02/2001.
No presente caso, o impugnante não contesta que sua mãe tenha recebido os
rendimentos considerados pela fiscalização como omitidos. E sua alegação de que só
tomou conhecimento disso após o recebimento da notificação de lançamento é
irrelevante, uma vez que, ao incluí-la como dependente, o contribuinte tinha a obrigação
de averiguar de forma detalhada quais foram os rendimentos por ela recebidos.
Considerando que não se pode falar em inclusão equivocada da dependente, uma vez
que esta não apresentou declaração de ajuste anual própria, só nos resta concluir pelo
acerto do procedimento da fiscalização, ao imputar ao impugnante a omissão de
rendimentos de sua dependente. E assim seria mesmo se esse rendimentos,
isoladamente, não atingissem o limite de isenção, o que não é o caso. É que, tendo
optado por apresentar declaração no modelo completo, o impugnante efetivamente
usufruiu da dedução legal decorrente da inclusão da dependente, de tal modo que, como
contrapartida, deve oferecer em sua própria declaração os rendimentos tributáveis por
ela auferidos.
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente pela dependente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002279/2009-55

Fl. 80
DF CARF MF
Original